Tribunal: STF
Processo: AI 689951
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. DEVIDO PROCESSO LEGAL,
   AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO
   CONSTITUCIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO
   SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria
   de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
II - A alegada violação
   aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla
   defesa e contraditório, em regra, configura ofensa reflexa ao
   texto constitucional.
III - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada, bastando que o julgador informe, de forma clara e
   concisa, as razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso
   em tela.
IV - Agravo regimental improvido.